Tribunal: TJMT
Processo: 0008541-72.2019.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008541-72.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS EDUARDO DE SOUZA DUTRA (APELANTE), EVERSON FERREIRA NUNES - CPF: 048.012.081-18 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (VÍTIMA), CARLOS EDUARDO DE SOUZA DUTRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008541-72.2019.8.11.0002

APELANTE: EVERSON FERREIRA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se as provas reunidas bastam para fundamentar o édito condenatório.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria delitiva não restou suficientemente comprovada, diante da existência de divergências relevantes nos relatos extrajudiciais e da ausência de prova inequívoca acerca da participação do acusado na ocultação do armamento.

4. A incerteza quanto à participação do acusado, ou, ao menos, quanto à sua ciência sobre a ocultação da arma de fogo, impõe a observância do princípio
in dubio pro reo
, obstando a manutenção do édito condenatório.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
Persistindo dúvidas acerca da autoria delitiva, impõe-se a absolvição do acusado, em estrita observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; Lei nº 10.826/03, art. 14.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008541-72.2019.8.11.0002

APELANTE: EVERSON FERREIRA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
EVERSON FERREIRA NUNES
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que, julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03, sendo a pena privativa de liberdade posteriormente substituída por duas restritivas de direitos, conforme o art. 44, I, § 2º, do Código Penal, consistentes em “
prestação de serviços comunitários
” e “
limitação de fim de semana
”
(cf. Id. n.º 311706403)
.

A defesa pleiteia a absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando restar “
evidente a ausência de prova robusta e idônea capaz de sustentar a responsabilização penal do acusado
” (cf. Id. n.º 311706415).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 311706418).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 313750374).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008541-72.2019.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou
EVERSON FERREIRA NUNES
como incurso nas disposições do art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 311705895 – págs. 3-5):

“[...] Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 12 de abril de 2019, por volta das 22h05min, na Lanchonete e Distribuidora DUFF, situada na rua Das Garças, no Bairro Helio Ponce, no Município de Várzea Grande-MT, o denunciado CARLOS EDUARDO DE SOUZA DUTRA transportou/cedeu arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar e
o denunciado EVERSON FERREIRA NUNES portava arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, sendo um revólver Taurus calibre 32, nº série 440397, com uma munição calibre 32, conforme auto de apreensão de fis. 08-IP, declarada apta a efetuar disparos, nos termos do auto de verificação e eficiência de arma de fis. 36/39-IP.

Segundo se logrou apurar, no dia fatídico, os denunciados encontravam-se na lanchonete e distribuidora “DUFF”, ocasião em que o denunciado CARLOS cedeu a arma de fogo ao denunciado EVERSON para guarda em seu carro.

Após, os denunciados foram abordados pela força policial e conduzidos para a Delegacia de Polícia.

Ante o exposto, denuncio CARLOS EDUARDO DE SOUZA DUTRA e EVERSON FERREIRA NUNES como incurso no artigo 14 da Lei n.º 10.826/03, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, citando denunciado, ouvindo-se, oportunamente, as pessoas abaixo arroladas e prosseguindo-se nos demais atos processuais até a final sentença condenatória. [...]”.

Na delegacia, GILSON DE OLIVEIRA FERREIRA e DAVID DA SILVA TAVARES, ambos policiais militares integrantes da guarnição responsável pela condução da ocorrência, expuseram o que segue
(cf. Id. n.º 311705895 – págs. 11/16)
:

“[...] QUE, na data de ontem, por volta das 22:05 hs [...] foram acionados para atender uma ocorrência de porte ilegal de arma de fogo na LANCHONETE DUFF, no bairro Hélio Ponce, nesta cidade; QUE, chegando no local, abordaram algumas pessoas e procederam à
busca veicular do carro GM CLASSIC, prata, placa JIP-8102, de propriedade do conduzido EVERSON FERREIRA NUNES, sendo encontrado um revólver TAURUS, calibre 32, contendo 01 munição picotada
; QUE, a busca foi acompanhada pela adolescente VERÔNICA PALHARES PADILHA; QUE, EVERSON e VERONICA informaram que o revólver pertence a CARLOS EDUARDO DE SOUZA DUTRA, o qual estava no local da abordagem; QUE, durante os fatos, o conduzido DANILO DA SILVA GOMES JARDIM desacatou a guarnição e tentou agredir o SD PM TAVARES; QUE, diante dos fatos, os quatro conduzidos foram encaminhados a esta Central de Flagrantes para as providências cabíveis [...]”.

A referida adolescente, VERÔNICA PALHARES PADILHA, ouvida pela autoridade policial, relatou
(cf. Id. n.º 311705895 – págs. 19/20)
:

“[...] QUE namora com CARLOS EDUARDO DE SOUZA DUTRA e nesta data estava na lanchonete DUFF; QUE, conhece EVERSON e pediu para colocar seu filho no carro pois o mesmo estava dormindo; QUE, EVERSON concordou e seu filho foi colocado no carro;
QUE, logo depois a PM chegou e encontrou um revólver no carro de EVERSON; QUE, EVERSON disse que o revólver era do CARLOS e que ele havia pedido para esconder o revólver no veículo
; QUE, não viu CARLOS com o revólver [...]”.

Interrogado, CARLOS EDUARDO DE SOUZA DUTRA respondeu
(cf. Id. n.º 311705895 – págs. 27-30)
:

“[...] QUE, comprou o revólver de um desconhecido pelo valor de R$ 800,00, há cerca de quatro anos; QUE, na data de hoje, estava na lanchonete DUFF e pediu para EVERSON FERREIRA NUNES deixar o interrogado guardar o revólver no seu carro;
QUE, EVERSON deixou e então o interrogado colocou o revólver no porta-luvas
; QUE, a PM chegou e encontrou o revólver no carro [...]”.

EVERSON FERREIRA NUNES, por sua vez, também interrogado na ocasião, declarou
(cf. Id. n.º 311705895 – págs. 45-48)
:

“[...] QUE, alega que
não autorizou CARLOS EDUARDO DE SOUZA DUTRA colocar revólver no seu veículo
; QUE, CARLOS apenas pediu para colocar uma criança no veículo; QUE, CARLOS não pediu para guardar nenhum revólver; QUE, viu o revólver em poder de CARLOS na lanchonete [...]”.

A fase instrutória limitou-se à oitiva dos policiais militares envolvidos na ocorrência, GILSON DE OLIVEIRA FERREIRA e DAVID DA SILVA TAVARES. O réu,
EVERSON FERREIRA NUNES
, por seu turno, embora devidamente intimado, não compareceu à audiência designada, o que ensejou a decretação de sua revelia.

Na ocasião, DAVID DA SILVA TAVARES não conseguiu se recordar dos fatos, em nada contribuindo para a sua apuração. Seu colega, GILSON DE OLIVEIRA FERREIRA, por outro lado, ratificou o que havia relatado anteriormente à autoridade policial.

Finda a instrução processual, como visto, o acusado restou condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade posteriormente substituída por duas restritivas de direitos.

Inconformada com o desfecho condenatório, a defesa manejou o presente recurso com vistas à absolvição do recorrente, sustentando que “
a prova produzida em sede judicial não corrobora os elementos informativos constantes do inquérito policial
”.

De fato, em que pese a testemunha ter confirmado a dinâmica da abordagem e não haja dúvidas quanto à localização do revólver no interior do veículo pertencente a EVERSON FERREIRA NUNES, os parcos elementos angariados não permitem atribuir a ele a responsabilidade pela ocultação da arma de fogo, tampouco afirmar, com segurança, que ele sabia que o objeto ali estava escondido.

A confrontação, sobretudo, entre os depoimentos extrajudiciais de VERÔNICA PALHARES PADILHA, CARLOS EDUARDO DE SOUZA DUTRA e do próprio acusado, EVERSON FERREIRA NUNES, revela um
quadro de inconsistências relevante
, capaz de enfraquecer sobremaneira a narrativa apresentada na exordial acusatória.

VERÔNICA PALHARES PADILHA, em aparente tentativa de eximir seu companheiro – e, talvez, a si própria – de qualquer implicação, afirmou que se dirigiu ao veículo apenas para acomodar o filho adormecido e que tomou conhecimento da existência do armamento por intermédio do acusado, uma vez que não presenciou seu acompanhante portando a arma de fogo. CARLOS EDUARDO DE SOUZA DUTRA, proprietário do artefato, assumiu o porte, declarando que contou com o consentimento do réu para escondê-lo no automóvel. EVERSON FERREIRA NUNES, por seu turno, reconheceu ter visto “
o revólver em poder de CARLOS na lanchonete
”, mas negou ter autorizado sua ocultação, esclarecendo que ele apenas lhe “
pediu para colocar uma criança no veículo
”.

Ocorre que, diferentemente dos demais relatos, a negativa de autoria foi, em certa medida, corroborada por outros elementos, notadamente pelo depoimento de GILSON DE OLIVEIRA FERREIRA, que esclareceu, em juízo, que
o acusado parecia completamente alheio à origem da arma de fogo e às razões de sua ocultação no local
.

Nesse contexto, considerando a debilidade do acervo probatório e, por conseguinte, a subsistência de dúvidas quanto à autoria delitiva, impõe-se a absolvição do recorrente, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto para,
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolver

EVERSON FERREIRA NUNES
da
prática do delito tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025